Tribunal: TCU
Processo: 017.648/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132024, modalidade Pregão e Uasg 980069 (Objeto: Aquisição e instalação de usinas no Sistema de Geração de Energias Solar Fotovoltaica ONGRID (Sistema Conectado à Rede), compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação deste junto à concessionária de energia local, o fornecimento de TODOS os equipamentos e materiais, a instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia local, para o Poder Executivo do Município de Inaciolândia GO, tudo conformes projetos, memorial descritivo e planilhas em anexos.Informações integra: https://portaldocidadao.inaciolandia.go.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/?id=18107)

Inteiro teor:
Acórdão 7360/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa GH Participações e Negócios Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas Pregão 13/2024 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Inaciolândia - GO, com valor estimado de R$ 1.189.623,63, para aquisição e instalação de usinas no Sistema de Geração de Energias Solar Fotovoltaica ONGRID (Sistema Conectado à Rede), compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação deste junto à concessionária de energia local, o fornecimento dos equipamentos e materiais, a instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia local, para o Poder Executivo daquele Município. Considerando que a representante alega que sua proposta foi mais vantajosa, tendo sido, no entanto, recusada e desclassificada sob a alegação de inexequibilidade, sem que lhe fosse dada oportunidade de comprovação dos valores propostos, bem assim, que houve classificação indevida da concorrente, Considerando que a representante alega ter oferecido representação ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, tendo sido ela supostamente recusada em face de os recursos terem origem federal, Considerando que em face dos referidos apontamentos a representante ofereceu a presente representação com pedido de medida cautelar com vistas a garantir a reversão da situação de desclassificação no certame, Considerando, todavia, que o exame realizado pela unidade instrutiva, incluindo expedição de e-mail ao ente federado questionando a origem dos recursos, e também do próprio exame do edital, evidenciam que se trata de certame envolvendo recursos unicamente estaduais, bem assim que a única relação com a administração federal se refere ao contrato de empréstimo firmado pela prefeitura junto ao Banco do Brasil S/A para viabilizar a imediata contratação, sendo a operação de crédito a ser saldada com recursos provenientes do orçamento municipal, Considerando que, diante da ausência de recursos federais empregados na realização da despesa, a unidade instrutiva propõe o não conhecimento da representação, por faltar pressuposto necessário, nos termos dos arts. 235 e 235 do Regimento Interno/TCU, arquivando-se os autos, sem prejuízo do envio da deliberação e cópia dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (peças 21/22), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) cópia dos autos, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; e c) dar ciência deste acórdão e do teor da instrução e pronunciamentos da unidade instrutiva à representante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 017.648/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inaciolândia - GO. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus Pompeu Izidro (OAB-PR 109682), representando G H Participacoes e Negocios Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.